Tribunal: TJES
Processo: 0018109-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018109-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA TAQUINI STOFEL

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por estudante universitária em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em “Ação de Reparação pela Perda de uma Chance c/c Danos Morais”, ajuizada contra instituição de ensino superior, sob a alegação de que a devolução tardia de termo de compromisso de estágio assinado inviabilizou sua contratação. A autora requereu o pagamento de R$9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a conduta da instituição de ensino, ao devolver o termo de compromisso com exigências formais a serem cumpridas pela aluna, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto em norma interna, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e administrativa, nos termos do art. 207 da CF/1988 e art. 53 da Lei nº 9.394/96, podendo estabelecer normas internas válidas que regulam, inclusive, os prazos para análise de documentos acadêmicos.

A norma institucional da universidade prevê prazo de até 15 dias úteis para análise e devolução de documentos de estágio, o qual foi respeitado no caso concreto, conforme evidenciado nos autos.

A negativa de assinatura do termo de compromisso fundada em vícios formais constitui exercício legítimo do poder-dever da instituição educacional, não configurando ilicitude.

Não há nos autos prova robusta de que a conduta da instituição foi a causa direta e exclusiva da não contratação da estudante no programa de estágio, o que afasta a configuração da responsabilidade civil por perda de uma chance.

A ausência de demonstração de dano concreto, bem como a inexistência de abalo relevante à dignidade da autora, inviabilizam a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia universitária assegura às instituições de ensino o direito de regulamentar, por normas internas, os prazos e requisitos formais para validação de documentos acadêmicos, inclusive os relativos a estágio.

A observância de prazo normativo interno para análise de termo de estágio afasta a configuração de ilicitude e, por consequência, a responsabilidade civil.

A configuração da responsabilidade civil por perda de uma chance exige prova de oportunidade real e concreta frustrada por conduta exclusiva do agente, ônus que não foi cumprido pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 53; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009655-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002951-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002852-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018109-37.2017.8.08.0012

Apelante:
Valéria Taquini Stofel

Apelada:
ASSUPERO Ensino Superior Ltda. (UNIP)

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
“Ação de Reparação pela Perda de uma Chance c/c Danos Morais”,
ajuizada por VALÉRIA TAQUINI STOFEL, ora Apelante, em face de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. (entidade mantenedora da Universidade Paulista – UNIP), ora Apelada, sob a alegação de que, após ter sido aprovada no processo seletivo do programa de estágio “Jovens Valores”, promovido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, perdeu a oportunidade de contratação em virtude de suposta conduta omissiva da instituição de ensino, que teria se negado a assinar o termo de compromisso de estágio tempestivamente.

Na exordial, alega a autora que, apesar de ter entregado o contrato de estágio no dia 09 de junho de 2017, a devolução do documento com exigências adicionais ocorreu apenas em 29 de junho de 2017, véspera do recesso acadêmico da instituição, o que inviabilizou sua contratação, gerando-lhe prejuízos materiais e morais.

Pugnou pela condenação da ré, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais), correspondentes à soma dos salários de todo o período de estágio de 18 meses, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação
(fls. 100/119 - id. 13460806)
, a requerida alegou, em síntese: (i) ausência de responsabilidade, pois o contrato foi apresentado tardiamente e com incorreções formais; (ii) inexistência de ato ilícito ou de dano; (iii) validade das normas internas da instituição, que previam prazo de até 15 dias úteis para resposta quanto à documentação de estágio; e (iv) ausência de nexo causal entre sua conduta e a perda da oportunidade.

Em sentença
(id. 13460812)
, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou comprovada conduta ilícita por parte da ré, tendo a devolução do termo ocorrido dentro do prazo regulamentar previsto nas normas institucionais, em 13 dias úteis. Entendeu-se ausente a demonstração de que a perda da vaga de estágio decorreu exclusivamente de conduta imputável à ré e que as normas internas da universidade são expressão válida da autonomia universitária.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação
(id. 13460813)
, sustentando, em síntese:
(i)
que o documento da fl. 132, tomado como estatuto pela sentença, é mero informativo, sem base legal ou regimental;
(ii)
que a negativa de assinatura pela ré decorreu de falha administrativa injustificada;
(iii)
que a responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; e
(iv)
que estão configurados os pressupostos para a condenação por perda de uma chance e por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões
(id. 13460817)
, em que a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que:
(i)
a recusa de assinatura decorreu de falhas formais no contrato;
(ii)
não há comprovação da data fatal alegada pela Apelante;
(iii)
a responsabilidade institucional está resguardada pela autonomia universitária prevista nos arts. 207 da Constituição Federal e 53 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação; e
(iv)
não restaram caracterizados danos materiais ou morais.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0018109-37.2017.8.08.0012

Apelante:
Valéria Taquini Stofel

Apelada:
ASSUPERO Ensino Superior Ltda. (UNIP)

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar da existência de responsabilidade civil por parte da instituição de ensino superior demandada, ora Apelada, diante da alegada perda da oportunidade da Apelante de integrar o programa de estágio “Jovens Valores” do Governo do Estado do Espírito Santo, em virtude de suposta desídia na validação do termo de compromisso de estágio.

Extrai-se dos autos que a Apelante foi aprovada no referido programa de estágio em maio de 2017, tendo alegado que protocolou o termo de compromisso, para assinatura, junto à instituição de ensino no dia 09/06/2017, o qual somente foi devolvido com apontamentos em 29/06/2017. Alega, por isso, que tal devolução intempestiva impossibilitou a assinatura e o início do estágio, já que o dia 29/06/2017 seria o prazo final para entrega dos documentos necessários ao início do estágio.

Em suas razões recursais
(id. 13460813)
, a Apelante sustenta, em síntese, que o referido documento teria caráter meramente informativo e, portanto, destituído de força normativa, e que o comportamento da ré violou os deveres de boa-fé e colaboração previstos no Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

Todavia, razão não assiste à Apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que as instituições de ensino superior, nos termos do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), gozam de ampla autonomia didático-científica, administrativa e normativa, podendo, no exercício dessa prerrogativa, editar normas internas que regulamentam a condução acadêmica, inclusive quanto à tramitação e validação de estágios.

No caso dos autos, no documento juntado à fl. 132, constam as diretrizes da universidade para que os contratos e termos de estágio sejam protocolados, analisados e assinados pela instituição.

No documento consta que
“Não serão aceitos para assinatura, os contratos datados com mais de 30 (trinta) dias após o início do estágio. 0 prazo para devolução da documentação assinada,
desde que correta,
é de 15 (quinze) dias úteis.”
(fl. 132).

Além disso, dos prints das telas das mensagens trocadas com a universidade, juntadas pela própria Apelante
(fl. 17)
, verifica-se que a documentação enviada pela Apelante chegou à universidade no dia 13/06/2017, e a resposta da instituição exigindo a retificação de dados se deu no dia 28/06/2017, isto é, em tempo inferior a 15 dias úteis.

Portanto, entendo que o conjunto probatório foi corretamente interpretado pela r. sentença vergastada, como expressão legítima da autonomia institucional, uma vez que estabelece, com clareza, o prazo de até 15 dias úteis para análise e devolução de documentos relativos a estágios. Tal prazo, aliás, foi respeitado no caso concreto, sendo irrelevante, para fins de responsabilização civil, eventual divergência não comprovada acerca da data do protocolo, devendo ser considerada a data do recebimento dos documentos pela universidade, que ocorreu dia 13/06/2017.

Registre-se que a Apelada, na condição de entidade educacional e de formação profissional, tem a responsabilidade legal e pedagógica de verificar a regularidade do termo de compromisso, inclusive quanto à indicação de professor orientador e à correção dos dados institucionais, incumbência esta que não pode ser afastada sob pena de comprometimento da qualidade e legalidade da experiência acadêmica, além de violação ao princípio da isonomia, já que a mesma regra é aplicada a todos os estudantes. Nesse cenário, eventual negativa de assinatura fundada em vícios formais não configura ilicitude, mas exercício regular do poder-dever institucional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o Poder Judiciário não pode intervir na autonomia administrativa e pedagógica das instituições de ensino, salvo quando verificada ilegalidade manifesta, o que não ocorre na hipótese em julgamento:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REMATRÍCULA.
REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR DISCIPLINAS DE FORMA CONCOMITANTE E NÃO SEQUENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior é garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). O regimento interno e a portaria da instituição de ensino determinam que, para rematrícula em fases subsequentes do curso de medicina, é necessária a aprovação em todos os módulos da fase anterior. Assim, a reprovação em disciplinas pré-requisito impede o avanço para módulos regulares.
A regra interna específica para o curso de medicina (artigos 129 e 137 do regimento e artigo 1º da Portaria nº 002/2024) proíbe o cumprimento simultâneo de disciplinas pendentes com módulos subsequentes, respeitando critérios pedagógicos próprios para garantir a qualidade do aprendizado. O Poder Judiciário não pode interferir nas decisões administrativas das instituições de ensino quando ausente ilegalidade ou desrespeito às normas vigentes, sob pena de violação da autonomia universitária. Precedentes deste Tribunal reconhecem a legalidade da exigência de cumprimento de disciplinas pré-requisitos antes do avanço no curso, com base na autonomia universitária e nos critérios técnicos e pedagógicos das instituições de ensino. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, autoriza o estabelecimento de critérios acadêmicos que condicionam a rematrícula à aprovação em disciplinas consideradas pré-requisitos. É inviável o avanço simultâneo em módulos regulares e disciplinas pendentes no curso de medicina, quando tal prática contraria regimento interno e portarias da instituição de ensino. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 12, 13 e 53; Regimento Interno da Instituição de Ensino, arts. 129 e 137; Portaria nº 002/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002987-85.2024.8.08.0000, Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002951-43.2024.8.08.0000, Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002852-73.2024.8.08.0000, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível. (TJES, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5009655-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 25/02/2025)

Ademais, não se verifica nos autos comprovação de que o indeferimento da contratação no programa de estágio tenha decorrido exclusivamente da conduta da instituição de ensino, eis que apenas consta cópia de e-mail informando o cancelamento do estágio
(fl. 20 dos autos - id. 13460806)
.

Em matéria de responsabilidade civil por perda de uma chance, exige-se prova robusta da existência de oportunidade real e concreta de obtenção de benefício, bem como de que a conduta do agente foi causa direta e exclusiva da frustração dessa oportunidade. No caso em exame, entendo que essas premissas não foram devidamente comprovadas, não se desincumbindo a Apelante do dever previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Igualmente, não se configura o alegado dano moral. A ausência de assinatura do termo de estágio em razão de vícios formais não representa conduta ilícita, tampouco abalo relevante à dignidade da pessoa.

Por todo o exposto, conheço do recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.